Tribunal: TJMT
Processo: 1035075-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035075-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Litisconsórcio, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ALLAN PEREIRA LOPES - CPF: 901.848.231-53 (AGRAVANTE), ADEL LOPES DA SILVA - CPF: 014.254.651-88 (AGRAVANTE), ALESSANDRO BORGES DE ARAUJO - CPF: 948.520.571-68 (AGRAVANTE), ALEXSANDRO DE PONTES - CPF: 951.624.701-63 (AGRAVANTE), ALEXANDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 980.579.361-34 (AGRAVANTE), ALTAMIRA MARTINS BRANDAO - CPF: 513.980.521-91 (AGRAVANTE), ALMIR CABLOCO DOS SANTOS - CPF: 994.594.508-49 (AGRAVANTE), ALEXANDRE CARLOS DA SILVA - CPF: 862.534.091-15 (AGRAVANTE), ALESSANDRO ALVES PIMENTEL - CPF: 901.841.301-15 (AGRAVANTE), AMANDA PASSOS BORGES - CPF: 030.996.301-01 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), AMELIA CABRAL DA SILVA MELATO - CPF: 632.377.682-00 (AGRAVANTE), ANA LIVIA PINHEIRO DA SILVA - CPF: 973.987.211-53 (AGRAVANTE), ANTONIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 361.378.201-49 (AGRAVANTE), ADRIANO MARTINHO HOFFMANN - CPF: 820.956.121-91 (AGRAVANTE), ANGELICA CINTIA LEITE RODES - CPF: 941.383.891-72 (AGRAVANTE), ANTONIO JOSE GOMES BARROSO - CPF: 967.419.293-04 (AGRAVANTE), AILSON ANTONIO DE FREITAS - CPF: 282.607.911-53 (AGRAVANTE), ADEMIR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 808.155.371-15 (AGRAVANTE), ANTONIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 328.259.601-44 (AGRAVANTE), ANA FILOMENA DE ARRUDA - CPF: 314.470.581-00 (AGRAVANTE), ANGELA APARECIDA DE ABREU - CPF: 903.871.801-25 (AGRAVANTE), AURIMAR CARDOSO MARQUES - CPF: 689.037.581-53 (AGRAVANTE), ADRIANO MARCIO DE FARIA LOPES - CPF: 615.574.391-68 (AGRAVANTE), AHMENON LEMOS DANTAS - CPF: 793.937.801-53 (AGRAVANTE), ADAO RAMOS DA SILVA - CPF: 175.574.611-34 (AGRAVANTE), ALCENIRES CALDAS DOS SANTOS - CPF: 776.344.461-49 (AGRAVANTE), ADELAIDE DOS SANTOS MORAES - CPF: 570.877.091-00 (AGRAVANTE), ALEX SILVAN SHUENQUENER DE SOUZA - CPF: 941.376.331-34 (AGRAVANTE), AIHALA MALACARNE - CPF: 033.398.629-66 (AGRAVANTE), ALISSON DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 772.172.411-20 (AGRAVANTE), ADILSON FRANCISCO ALVES - CPF: 797.097.451-15 (AGRAVANTE), ADILSON GONCALO DA COSTA - CPF: 522.415.561-49 (AGRAVANTE), ARNOLD DE SOUZA PACHECO - CPF: 735.703.971-49 (AGRAVANTE), ARILSON BENEDITO FORTES - CPF: 383.636.311-91 (AGRAVANTE), ANTONIO PEREIRA JUNIOR - CPF: 514.649.851-20 (AGRAVANTE), ANTONIO NIVALDINO CORREA TOLEDO - CPF: 394.000.181-34 (AGRAVANTE), ANDRE DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 422.465.470-91 (AGRAVANTE), ADRIANA LEANDRO SALGUEIRO - CPF: 014.089.601-50 (AGRAVANTE), ALVARO MARTINS - CPF: 138.820.071-68 (AGRAVANTE), ARLETE PINTO DE MIRANDA - CPF: 544.295.871-91 (AGRAVANTE), ALBERTO IRBER - CPF: 420.630.860-87 (AGRAVANTE), ADONIAS TRINDADE DE SOUZA - CPF: 627.871.101-00 (AGRAVANTE), ANDERSON SANTANA DA COSTA - CPF: 925.342.521-00 (AGRAVANTE), AUZIRES ROCHA - CPF: 574.447.579-68 (AGRAVANTE), ALESSANDRO BOAVENTURA DE OLIVEIRA - CPF: 628.110.291-68 (AGRAVANTE), ARTHUR BALBINO LEAL - CPF: 920.951.781-49 (AGRAVANTE), ANDERSON HIGINO SILVA ORMOND - CPF: 621.306.761-20 (AGRAVANTE), ADILSON CORTEZ DA SILVA - CPF: 695.573.061-49 (AGRAVANTE), ALCELUZE CRISTIANE DA SILVA LUZ - CPF: 791.065.101-59 (AGRAVANTE), ADRIANO GUEDES DACROCE - CPF: 027.695.361-41 (AGRAVANTE), ADEVAIR SIMEAO DE SOUZA - CPF: 522.255.341-87 (AGRAVANTE), ALEXANDRE CANDIDO - CPF: 594.612.251-72 (AGRAVANTE), ALEXANDRO PAIVA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 728.411.331-68 (AGRAVANTE), ABRAAO DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 000.236.741-64 (AGRAVANTE), ADRIANO TEIXEIRA RAMOS - CPF: 038.231.479-43 (AGRAVANTE), ALESSANDRO TAQUES DE ARAUJO - CPF: 502.655.201-34 (AGRAVANTE), ARIANE VIEIRA GOMES - CPF: 027.694.381-31 (AGRAVANTE), AYRTON ROCHA COSTA JUNIOR - CPF: 646.008.231-68 (AGRAVANTE), ANDRE CLEITON EDUARDO DE SOUZA - CPF: 023.819.831-63 (AGRAVANTE), AILTON RIBEIRO MENDES - CPF: 683.203.532-20 (AGRAVANTE), ALEXANDRE SALAMONI - CPF: 888.888.780-68 (AGRAVANTE), ADRIANO APARECIDO DADA - CPF: 850.603.641-00 (AGRAVANTE), AGUINALDO DE SOUZA PORTO - CPF: 181.489.481-00 (AGRAVANTE), ALINE VILAR BARBOSA - CPF: 002.447.111-94 (AGRAVANTE), ANTONIO JOSE ROCHA VENANCIO - CPF: 621.697.691-53 (AGRAVANTE), ALEXANDRE GONCALVES FERREIRA - CPF: 668.025.981-91 (AGRAVANTE), AILTON DOS SANTOS GARCIA - CPF: 016.304.301-96 (AGRAVANTE), ANDERSON DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 632.472.321-68 (AGRAVANTE), BRUNO DARTAGNAN DE OLIVEIRA - CPF: 006.153.631-80 (AGRAVANTE), BERNADETE GONCALVES DE LEAO SAGGIN - CPF: 518.911.821-53 (AGRAVANTE), BENICE ISABEL DA CUNHA - CPF: 535.694.581-72 (AGRAVANTE), BENALCI MARIA DE ASSUNCAO - CPF: 411.789.121-91 (AGRAVANTE), BENILZE QUERINA DA SILVA - CPF: 616.193.701-82 (AGRAVANTE), CLARA SUELI CORDEIRO DE CAMPOS - CPF: 900.037.801-04 (AGRAVANTE), CLAUDIA CRISTINA QUIRINO DOS SANTOS - CPF: 981.062.281-34 (AGRAVANTE), CLEONICE ZACARIAS CAMILO - CPF: 405.797.191-20 (AGRAVANTE), CLEUZA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 345.618.461-15 (AGRAVANTE), CLEBER SANTOS PANGARO - CPF: 707.665.413-04 (AGRAVANTE), CLAYTON DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 693.951.011-72 (AGRAVANTE), CLAUDINEI VILELA DA SILVA - CPF: 971.810.051-20 (AGRAVANTE), CLAUDIO APARECIDO FERREIRA - CPF: 627.213.301-44 (AGRAVANTE), CLOVIS HENRIQUE MENDES DA SILVA - CPF: 324.459.110-87 (AGRAVANTE), CARLOS KLEBER PAES DE BARROS - CPF: 581.369.241-04 (AGRAVANTE), CARLOS LAERTE DE OLIVEIRA - CPF: 007.454.491-82 (AGRAVANTE), CLEUZA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 003.566.861-08 (AGRAVANTE), CREUSA PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 432.953.711-72 (AGRAVANTE), CLEIA SIMONE DE CESARO - CPF: 727.852.411-34 (AGRAVANTE), CLEIDE GERMANO DOS SANTOS - CPF: 544.354.631-72 (AGRAVANTE), CATIA ANTONIA PEREIRA - CPF: 829.132.421-20 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO MULLER - CPF: 141.600.051-87 (AGRAVANTE), CARMENUCIA GOMES DOS SANTOS - CPF: 003.977.111-31 (AGRAVANTE), CLESIO ALMEIDA DA COSTA - CPF: 889.665.001-10 (AGRAVANTE), CLEUSON SILVA BORBA - CPF: 706.127.731-91 (AGRAVANTE), CRESIO AMANCIO BORGES - CPF: 011.392.671-59 (AGRAVANTE), CIRLANDO DA SILVA DA COSTA - CPF: 639.360.112-49 (AGRAVANTE), CASSIA DO NASCIMENTO - CPF: 630.447.301-04 (AGRAVANTE), CLEITON JOSE RODRIGUES SABARA - CPF: 720.056.961-53 (AGRAVANTE), CELSO LUIZ NEUMANN - CPF: 546.023.510-34 (AGRAVANTE), CLEBER BATISTA DE SOUZA - CPF: 964.615.601-06 (AGRAVANTE), CICERO WED BEZERRA - CPF: 406.283.611-49 (AGRAVANTE), CLAUDIO MESSIAS DE SOUZA - CPF: 788.126.311-34 (AGRAVANTE), CLAUDIO ROGERIO RODRIGUES RAMOS - CPF: 460.822.981-87 (AGRAVANTE), CELSINA CATARINA DA FONSECA - CPF: 550.787.371-20 (AGRAVANTE), CACILENE DA SILVA - CPF: 495.195.651-91 (AGRAVANTE), DANYELLE DE QUEIROZ MARTINS - CPF: 978.526.191-34 (AGRAVANTE), DAIANE FERREIRA ALVES - CPF: 035.122.641-90 (AGRAVANTE), DALAN RODRIGUES BARBOSA - CPF: 022.113.231-70 (AGRAVANTE), DALVA ROCHA VIEIRA - CPF: 765.773.335-72 (AGRAVANTE), DANIEL ARAUJO RODRIGUES VENANCIO - CPF: 935.868.921-87 (AGRAVANTE), DEUMAR VIEIRA - CPF: 488.788.391-91 (AGRAVANTE), DIVA REGINA DO NASCIMENTO ACEBILIO - CPF: 622.109.711-87 (AGRAVANTE), DIVINO JOSE LOBO BARBOSA - CPF: 615.709.401-00 (AGRAVANTE), DIEGO FERNANDO GOMES DE CARVALHO - CPF: 869.940.501-49 (AGRAVANTE), DIOCY BALTA SOARES - CPF: 140.755.201-53 (AGRAVANTE), DIRCO CARLOS PEDRO - CPF: 205.246.171-04 (AGRAVANTE), DILMA APARECIDA NUNES - CPF: 789.038.901-91 (AGRAVANTE), DILSON DE SOUZA PONTES - CPF: 138.420.301-00 (AGRAVANTE), DIRLEY DE PINHO PEDRO - CPF: 703.330.171-53 (AGRAVANTE), DULCINEIA FRANCISCA DE ARRUDA - CPF: 531.382.441-49 (AGRAVANTE), DURVAL PEREIRA DE QUEIROZ - CPF: 109.709.671-87 (AGRAVANTE), DJALMA CAPISTRANO DA PENHA - CPF: 474.380.701-82 (AGRAVANTE), EVANDRO CORREA SILVA - CPF: 776.440.501-91 (AGRAVANTE), EDER CARLOS PRADO BRUNO - CPF: 898.810.441-20 (AGRAVANTE), EDER DE SOUZA SANTOS - CPF: 015.284.691-35 (AGRAVANTE), EDEVALDO DE LIMA ALMEIDA - CPF: 720.380.981-15 (AGRAVANTE), EDEMIL PEREIRA SALDANHA - CPF: 383.827.091-68 (AGRAVANTE), EDER DE OLIVEIRA PINHEIRO - CPF: 725.147.521-91 (AGRAVANTE), EDEMILSON FLORIANO SOUZA SERRA - CPF: 003.010.691-58 (AGRAVANTE), EDES APARECIDO GONCALVES SILVA - CPF: 983.187.051-49 (AGRAVANTE), EDIVALDO FERREIRA PEREIRA - CPF: 912.698.221-87 (AGRAVANTE), EDINOR LOPES SANTANA - CPF: 352.156.661-72 (AGRAVANTE), EDINEY ALVES FOLHA - CPF: 482.271.451-91 (AGRAVANTE), EDIVANIA DA SILVA CORDEIRO DE ANDRADE - CPF: 997.283.891-91 (AGRAVANTE), EDILNARA DE SOUZA SANTOS RIBEIRO - CPF: 384.479.241-49 (AGRAVANTE), EDILSON ALVES DA SILVA - CPF: 172.711.421-34 (AGRAVANTE), EDILSON BRAZ DA SILVA - CPF: 594.013.381-91 (AGRAVANTE), EDILSON LINO DOS SANTOS - CPF: 545.052.751-91 (AGRAVANTE), EDUARDO JUNIOR GUIA ALT - CPF: 688.311.611-72 (AGRAVANTE), EDUARDO GENTILICOR DE SOUZA - CPF: 351.545.368-78 (AGRAVANTE), EDUARDO SONNI - CPF: 805.725.889-68 (AGRAVANTE), EDUARDO AMORIM DE JESUS - CPF: 522.853.831-34 (AGRAVANTE), EDMILSON MARIANO DE MORAES - CPF: 629.552.331-53 (AGRAVANTE), EDVALDO ALVES MARTINS - CPF: 920.322.491-20 (AGRAVANTE), EDSANTOS VIEIRA FERREIRA - CPF: 701.516.521-04 (AGRAVANTE), EDNA SANTOS PEREIRA MONTEIRO - CPF: 473.270.733-53 (AGRAVANTE), EDNEIA CARLOS DA COSTA - CPF: 514.534.361-20 (AGRAVANTE), EDSON RODRIGUES ARANTES - CPF: 531.698.591-53 (AGRAVANTE), ELAINE CRISTINA AHY - CPF: 824.709.441-04 (AGRAVANTE), ELENI DIVINA BORGES LOPES - CPF: 270.369.791-00 (AGRAVANTE), ELESSANDRO JAMIRO NETO - CPF: 946.059.801-30 (AGRAVANTE), ELIS REGINA DE AMORIM - CPF: 531.909.801-44 (AGRAVANTE), ELISETE GLORIA DE SOUZA E SILVA - CPF: 161.953.961-68 (AGRAVANTE), ELISVAN CAVALCANTE DE SOUZA - CPF: 698.861.561-04 (AGRAVANTE), ELIETE DA SILVA RODRIGUES - CPF: 627.141.711-68 (AGRAVANTE), ELIZEU BURGOS DA SILVA - CPF: 009.612.531-42 (AGRAVANTE), ELI PIRES RAMOS - CPF: 316.913.582-15 (AGRAVANTE), ELIOZANO BATISTA DA SILVA - CPF: 908.613.101-87 (AGRAVANTE), ELISABETE XAVIER DE LIMA - CPF: 666.719.491-15 (AGRAVANTE), ELISANGELA DE MACEDO LOPES - CPF: 848.934.513-91 (AGRAVANTE), ELISON DOUGLAS DA SILVA - CPF: 702.518.001-72 (AGRAVANTE), ELIAS SILVA DE ASSIS - CPF: 778.198.375-00 (AGRAVANTE), ELIS REGINA MACHADO TESCHKE - CPF: 458.778.071-53 (AGRAVANTE), ELIOENAI PLENS DE SOUZA AMARO - CPF: 019.035.101-20 (AGRAVANTE), ELIANE PEREIRA PERES - CPF: 999.337.211-00 (AGRAVANTE), EBER MARTINS DE CAMPOS - CPF: 696.064.041-53 (AGRAVANTE), EONI DE SOUZA LIMA NETO - CPF: 922.976.331-49 (AGRAVANTE), ELZEU MENEGUSSI TEIXEIRA - CPF: 020.292.441-63 (AGRAVANTE), ELCIO MARTINS - CPF: 015.754.641-10 (AGRAVANTE), EUTALIA CECILIA SILVA - CPF: 351.144.529-91 (AGRAVANTE), EULA ROSA ORMOND - CPF: 024.791.661-71 (AGRAVANTE), EVERTON DA SILVA - CPF: 977.310.481-87 (AGRAVANTE), ERNANE DE SOUZA MIRANDA - CPF: 544.724.821-34 (AGRAVANTE), EVERTON LUIZ MEZOMO MAURER - CPF: 709.708.312-34 (AGRAVANTE), ENEAS SUZARTE DA SILVA NETO - CPF: 096.599.195-49 (AGRAVANTE), ERICK ALBERTO DA PALMA MAIA - CPF: 898.176.561-87 (AGRAVANTE), ESTELITA GOMES DA SILVA SOUZA - CPF: 378.022.081-49 (AGRAVANTE), FABIANO OLIVEIRA DAS NEVES CRUZ - CPF: 953.667.681-87 (AGRAVANTE), FABIANA TIEKO ITO - CPF: 012.506.161-74 (AGRAVANTE), FABIO CAMPOS PIRES - CPF: 621.093.161-87 (AGRAVANTE), FABRICIO MARIANO DA SILVA - CPF: 915.432.311-87 (AGRAVANTE), FABIO RAMON BISPO CIRQUEIRA - CPF: 713.186.151-00 (AGRAVANTE), FABIO WILLIAM DA SILVA - CPF: 850.145.751-53 (AGRAVANTE), FABIO JUNIOR KUBLIK - CPF: 906.588.171-91 (AGRAVANTE), FERNANDO FERREIRA BARBOSA - CPF: 177.291.221-20 (AGRAVANTE), FERNANDO BENTO DE SOUZA - CPF: 933.165.771-49 (AGRAVANTE), FERNANDO GOMES DE PAULA - CPF: 016.857.351-26 (AGRAVANTE), FERNANDA BRITO RAMOS DE MORAES - CPF: 698.620.361-68 (AGRAVANTE), FELIPE GARCEZ LEITE - CPF: 038.886.381-19 (AGRAVANTE), FERNANDA SANTOS BEZERRA - CPF: 002.278.981-25 (AGRAVANTE), FIRMINA PEREIRA MACIEL - CPF: 852.081.757-20 (AGRAVANTE), FLAVIO PEREIRA BATISTA - CPF: 008.758.459-08 (AGRAVANTE), FLAVIO DE ALMEIDA - CPF: 649.979.871-15 (AGRAVANTE), FLAVIO NEVES DE BARROS - CPF: 001.067.771-22 (AGRAVANTE), FLAVIO FERREIRA DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 621.027.101-49 (AGRAVANTE), FRANCISCO JOIR DA SILVA - CPF: 411.488.511-00 (AGRAVANTE), FLORISER DO ESPIRITO SANTO - CPF: 486.735.281-00 (AGRAVANTE), FRANCIELLI GOMES DOS SANTOS - CPF: 027.387.021-12 (AGRAVANTE), FRANCISCO ANTUNES CAMPOS FILHO - CPF: 408.227.881-87 (AGRAVANTE), GELSON GONCALVES PEREIRA - CPF: 474.407.161-91 (AGRAVANTE), GEREMIAS LIMA DOS REIS - CPF: 900.588.101-10 (AGRAVANTE), GEOVANE FERREIRA DO AMARAL - CPF: 798.577.791-15 (AGRAVANTE), GERSON LUIZ CAFARO DA SILVA - CPF: 272.039.211-15 (AGRAVANTE), GEOVAN VENANCIO ROCHA - CPF: 592.934.621-68 (AGRAVANTE), GIZELLY CRISTINA DA SILVA - CPF: 569.505.271-87 (AGRAVANTE), GILSON CIPRIANI - CPF: 031.951.759-40 (AGRAVANTE), GILMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 428.127.471-53 (AGRAVANTE), GISELE FERNANDA DE MORAES - CPF: 814.340.571-00 (AGRAVANTE), GISELIA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 568.340.041-49 (AGRAVANTE), GILVANIA FATIMA EGUES DE SOUZA - CPF: 615.894.891-87 (AGRAVANTE), GILMAR DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 884.622.421-34 (AGRAVANTE), GILSON ROCHA DE LIMA - CPF: 034.917.644-24 (AGRAVANTE), GILSON GETULIO DA SILVA - CPF: 692.409.901-78 (AGRAVANTE), GONCALO RODRIGUES NOGUEIRA - CPF: 622.151.671-49 (AGRAVANTE), GLADIS TERESINHA CORADINI CANDIDO - CPF: 411.493.781-15 (AGRAVANTE), GLAUBER BENEDITO FIGUEIREDO DE PINHO - CPF: 545.359.481-00 (AGRAVANTE), GUILHERME CESAR DA SILVA MORAES - CPF: 958.019.521-87 (AGRAVANTE), GRAZIELA MOURA STRAPAZZON - CPF: 651.560.481-53 (AGRAVANTE), GRAZIELE LARA DE OLIVEIRA - CPF: 843.414.401-87 (AGRAVANTE), HELDER ANGELO GENTILCOR DE SOUZA - CPF: 216.407.178-62 (AGRAVANTE), HENRIQUE CAUE DEMARCHI HARAMI - CPF: 013.823.041-29 (AGRAVANTE), HANDERSON FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 007.892.031-03 (AGRAVANTE), HELDER PEREIRA PILATI - CPF: 768.142.111-49 (AGRAVANTE), HELIO RODRIGUES RIBAS - CPF: 610.208.340-72 (AGRAVANTE), HELOISE SANTANA MONTEIRO MARIANO - CPF: 721.727.031-68 (AGRAVANTE), HALISSON ALEX DA LUZ - CPF: 651.435.741-53 (AGRAVANTE), IVANIA REGINA DOS SANTOS - CPF: 989.150.611-87 (AGRAVANTE), ISMAEL MALACHIAS - CPF: 997.659.261-20 (AGRAVANTE), ISRAEL DA SILVA LIMA - CPF: 995.401.181-15 (AGRAVANTE), IVANEIDE ALVES DA SILVA - CPF: 786.777.423-87 (AGRAVANTE), IVO OLIVEIRA DE MOURA - CPF: 594.091.181-15 (AGRAVANTE), IVANI CASTRO DE OLIVEIRA - CPF: 452.669.301-44 (AGRAVANTE), IVANI DA SILVA CARVALHO - CPF: 495.565.171-20 (AGRAVANTE), ILDA LUIZA JUNIOR - CPF: 661.471.822-34 (AGRAVANTE), JACIRA MARIA DA COSTA SILVA - CPF: 353.639.751-49 (AGRAVANTE), JAMBERTO PEDROSO DE BARROS - CPF: 420.421.861-04 (AGRAVANTE), JANDSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 707.045.461-91 (AGRAVANTE), JANDICIR LINSBINSKI - CPF: 900.165.801-68 (AGRAVANTE), JANE NEVES DA SILVA - CPF: 811.864.521-53 (AGRAVANTE), JAQUELINE SANTOS PAIM MONTEIRO SCHERBAK - CPF: 003.487.231-05 (AGRAVANTE), JAIRO BISPO DO NASCIMENTO - CPF: 893.050.191-53 (AGRAVANTE), JAKELYNE CARLA TONHON CARRASCO - CPF: 027.002.561-82 (AGRAVANTE), JEREMIAS EMERSON DE MATOS - CPF: 628.144.001-34 (AGRAVANTE), JEAN JOSE ALVES - CPF: 809.580.011-20 (AGRAVANTE), JERSOM SLOMPO - CPF: 032.426.991-90 (AGRAVANTE), JEFERSON LUIZ MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 384.602.971-87 (AGRAVANTE), JEFFERSON BATISTA DA LUZ - CPF: 615.721.951-34 (AGRAVANTE), JESUINO MOREIRA LEMES - CPF: 847.723.601-15 (AGRAVANTE), JOAO AGAPITO - CPF: 458.654.771-53 (AGRAVANTE), JOAO BOSCO ALVES LIMA JUNIOR - CPF: 721.753.891-20 (AGRAVANTE), JOAO VIEIRA DOS SANTOS FILHO - CPF: 850.492.201-49 (AGRAVANTE), JOAO PAULO MARTINEZ DE ANDRADE - CPF: 104.853.681-53 (AGRAVANTE), JOAO FERNANDO NASCIMENTO - CPF: 846.122.071-49 (AGRAVANTE), JOAO BOSCO DA SILVA BORGES - CPF: 432.301.481-34 (AGRAVANTE), JOAO MARTINS LOPES - CPF: 205.907.411-87 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA DE SOUZA - CPF: 265.970.711-15 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 843.824.574-91 (AGRAVANTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (AGRAVANTE), JOAO PEDRO FRANCO - CPF: 610.910.309-87 (AGRAVANTE), JOAO MILHOMEM BORGES - CPF: 696.780.062-00 (AGRAVANTE), JOAO NUNES BRAGA - CPF: 534.835.701-44 (AGRAVANTE), JORGE ONORIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 918.912.641-68 (AGRAVANTE), JORGE FIALHO MIDON JUNIOR - CPF: 570.800.031-72 (AGRAVANTE), JORGE DE SOUZA CORREA - CPF: 108.305.961-00 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 593.121.811-49 (AGRAVANTE), JOSE BATISTA PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 654.766.111-34 (AGRAVANTE), JOSE CASTRO NETO - CPF: 718.871.131-34 (AGRAVANTE), JOSE FERNANDES DE SOUZA NETO - CPF: 733.230.802-97 (AGRAVANTE), JOSE DO CARMO AGUIAR - CPF: 907.951.641-49 (AGRAVANTE), JOSE APARECIDO MOREIRA - CPF: 337.566.351-04 (AGRAVANTE), JOSE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 452.995.011-53 (AGRAVANTE), JOSE NUNES DE BRITO - CPF: 035.205.871-49 (AGRAVANTE), JOSE HAMILTON DA SILVA FILHO - CPF: 048.335.219-54 (AGRAVANTE), JOSE ABADE DA SILVA - CPF: 395.835.031-34 (AGRAVANTE), JOSE CONCEICAO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 631.232.231-91 (AGRAVANTE), JOSE DIRCEU SAGAZ - CPF: 545.296.461-49 (AGRAVANTE), JOSE DE SOUZA - CPF: 239.103.642-68 (AGRAVANTE), JOSE DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 419.999.591-91 (AGRAVANTE), JOSE NILTON DOS SANTOS DA CONCEICAO - CPF: 942.550.751-15 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO TEZOLLIN - CPF: 474.149.791-72 (AGRAVANTE), JOSE GOMES EVANGELISTA FILHO - CPF: 949.584.591-20 (AGRAVANTE), JOSE RICARDO DE ALMEIDA GRACIOLI - CPF: 022.262.301-22 (AGRAVANTE), JOSE MARCELO DIAS DA SILVA - CPF: 007.720.021-77 (AGRAVANTE), JOSE WILSON MIRANDA RODRIGUES - CPF: 206.818.101-06 (AGRAVANTE), JOSE PAULO PEREIRA DA SILVA - CPF: 415.800.791-72 (AGRAVANTE), JONATHAN DE ARAUJO - CPF: 882.181.041-00 (AGRAVANTE), JEAN FERNANDES CAMARGO - CPF: 704.152.001-30 (AGRAVANTE), JOACIR GASPAR DA SILVA - CPF: 568.198.971-20 (AGRAVANTE), JOSIANE GONZAGA DE ARAUJO - CPF: 407.043.602-25 (AGRAVANTE), JOEL NOGUEIRA NEPONOCENO - CPF: 005.031.311-80 (AGRAVANTE), JOSYMAR MANOEL DA SILVA LIMA - CPF: 985.423.031-72 (AGRAVANTE), JOSIENE MARIA DA SILVA E SILVA - CPF: 891.247.231-34 (AGRAVANTE), JOACIR FERNANDES DE BONFIM - CPF: 000.145.351-30 (AGRAVANTE), JOBEL TORQUATO DE ALMEIDA - CPF: 284.622.891-49 (AGRAVANTE), JOSEMARA FERREIRA DO AMARANTE - CPF: 424.592.061-00 (AGRAVANTE), JONAS ALVES NOVAIS - CPF: 003.868.231-11 (AGRAVANTE), JONAS BARBOSA RODOVALHO - CPF: 862.385.661-91 (AGRAVANTE), JOSILENE RODRIGUES MUNIZ - CPF: 695.783.031-49 (AGRAVANTE), JOENY DE CAMPOS - CPF: 129.362.512-49 (AGRAVANTE), JOSIANE OLIVEIRA ALVES DA CRUZ - CPF: 882.200.951-72 (AGRAVANTE), JOCIENIO ARQUINIO DE SIQUEIRA - CPF: 482.422.411-04 (AGRAVANTE), JOVANIL RAMOS - CPF: 897.549.641-49 (AGRAVANTE), JOSEMARIO LISBOA DE CASTRO - CPF: 790.227.585-91 (AGRAVANTE), JUNIOR CESAR OLIVEIRA AMORIM - CPF: 766.082.393-00 (AGRAVANTE), JACKSON DE SOUZA - CPF: 713.943.971-00 (AGRAVANTE), JUCELMA JOSE FERREIRA - CPF: 569.677.211-00 (AGRAVANTE), JUAREZ DA SILVA - CPF: 551.785.021-91 (AGRAVANTE), JULIANY GOMES DE SANTANA MORAES - CPF: 999.940.891-53 (AGRAVANTE), JURANDIR FRANCISCO FERREIRA - CPF: 397.624.161-04 (AGRAVANTE), JULICE CATIA DE ALMEIDA - CPF: 890.901.011-87 (AGRAVANTE), JULIO CESAR PRIORI - CPF: 031.563.951-29 (AGRAVANTE), JULIO CESAR SILVA PEREIRA - CPF: 861.968.041-20 (AGRAVANTE), JUAREZ RODA FEITOSA - CPF: 065.821.501-97 (AGRAVANTE), JUVENCIO FRAZAO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 452.867.601-04 (AGRAVANTE), KATIA DOS SANTOS - CPF: 988.853.751-20 (AGRAVANTE), KATIA MARIA IVONETE CLAUDINO - CPF: 000.202.931-60 (AGRAVANTE), KAMILA DE SOUZA E SILVA - CPF: 003.439.401-08 (AGRAVANTE), KEZIA PEREIRA CARVALHO DE ALENCAR - CPF: 002.656.741-58 (AGRAVANTE), KEDNA REJANE DE AMORIM CORREA - CPF: 013.783.431-40 (AGRAVANTE), KLEBER COSTA VITAL - CPF: 622.052.691-00 (AGRAVANTE), KENIA MARQUES DA SILVA RIBEIRO TOSTA - CPF: 984.658.301-00 (AGRAVANTE), KEKE ROSBERG MENEZES FRANCA - CPF: 000.720.541-40 (AGRAVANTE), LAYANE GARCIA DA SILVA - CPF: 018.504.701-70 (AGRAVANTE), LAZARO ROQUE DE AMORIM - CPF: 176.283.851-68 (AGRAVANTE), LAURENTINA DE OLIVEIRA - CPF: 325.798.701-30 (AGRAVANTE), LAURA REJANE DE SOUSA - CPF: 703.388.921-68 (AGRAVANTE), LEIRIANE VAZ - CPF: 905.377.501-34 (AGRAVANTE), LEONICE DA GLORIA SOUZA - CPF: 879.091.971-87 (AGRAVANTE), LEONARDO FERNANDES BORGES - CPF: 544.586.091-49 (AGRAVANTE), LEANDRO MALAQUIAS ROBLES - CPF: 704.539.691-00 (AGRAVANTE), LEANDRO HONORATO DE JESUS - CPF: 004.811.521-56 (AGRAVANTE), LEANDRO CORREIA BOAVENTURA - CPF: 870.047.049-04 (AGRAVANTE), LEONARDO ALVES DE GODOI - CPF: 545.726.221-91 (AGRAVANTE), LILIANE ALVES VELASCO - CPF: 725.057.961-49 (AGRAVANTE), LIOMAR PEREIRA ESTEVES - CPF: 881.363.371-87 (AGRAVANTE), LILIAN GLEICE DA SILVA DIAS - CPF: 690.807.041-72 (AGRAVANTE), LEYD LAURA POTENCIO LUZ - CPF: 700.152.441-72 (AGRAVANTE), LUCIANO CESAR NAVES - CPF: 038.176.479-64 (AGRAVANTE), LUCILEIDE PEREIRA FELIX - CPF: 004.334.521-29 (AGRAVANTE), LUCY REGIA RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 945.661.431-04 (AGRAVANTE), LUCIOMAR RAMOS JARA - CPF: 890.917.441-20 (AGRAVANTE), LUCIANA DOS SANTOS NORONHA - CPF: 012.898.751-03 (AGRAVANTE), LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 027.860.381-54 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS MARTINS DA SILVA - CPF: 617.231.771-72 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS BARBOSA - CPF: 792.381.651-49 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS FERREIRA SILVA - CPF: 209.499.601-87 (AGRAVANTE), LUIZ DE SANTANA NOVAES - CPF: 005.831.605-14 (AGRAVANTE), LUIS ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 690.415.121-87 (AGRAVANTE), LUIS CARLOS DIAS DE QUEIROZ - CPF: 698.162.201-72 (AGRAVANTE), LUIZ MARCIO DE ALMEIDA - CPF: 882.255.341-15 (AGRAVANTE), LUIZ ANDRE RODRIGUES RONDON - CPF: 531.678.051-53 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDES PIRES - CPF: 879.108.961-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA DOS SANTOS LEMES - CPF: 967.765.871-91 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. APURAÇÃO DE VALORES DECORRENTES DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA. POSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO DO FEITO. MEDIDA VOLTADA À EFETIVIDADE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por 150 servidores públicos estaduais, contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva proposto com base em ação ajuizada pelo SINDSPEN/MT, determinou o desmembramento do feito em grupos de, no máximo, 10 exequentes, sob pena de extinção quanto aos autores excedentes. A sentença originária reconheceu o direito à incorporação do índice de 11,98% aos vencimentos dos servidores e ao pagamento dos retroativos decorrentes da conversão da URV. A decisão agravada acolheu o pedido do Estado de Mato Grosso, que argumentou que o elevado número de exequentes inviabilizava a realização de perícia contábil e a adequada defesa no processo executivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a decisão judicial que limita o número de litisconsortes ativos facultativos em cumprimento de sentença, com fundamento no art. 113, § 1o, do CPC/2015, quando a multiplicidade de exequentes compromete a eficiência da tramitação processual e a realização de perícia contábil.

III. Razões de decidir

3. A limitação do litisconsórcio ativo está expressamente autorizada pelo art. 113, § 1o, do CPC/2015, como mecanismo de racionalização procedimental, especialmente nas fases de liquidação e execução.

4. No caso concreto, a liquidação por arbitramento exige exame individualizado de dados funcionais e financeiros de mais de 150 servidores, inviabilizando a condução do feito em um único processo sem prejuízo à celeridade e à efetividade da jurisdição.

5. A medida adotada preserva os princípios da razoável duração do processo, da efetividade da prestação jurisdicional e da economia processual, não havendo violação à isonomia nem à coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a limitação do litisconsórcio ativo facultativo, na fase de cumprimento de sentença, quando a multiplicidade de exequentes compromete a tramitação célere do feito e a realização de perícia contábil individualizada.
2. A divisão do polo ativo em grupos menores visa à efetividade da jurisdição, sem prejuízo à isonomia ou à autoridade da coisa julgada."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII; CPC, art. 113, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1016412-40.2022.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 02.02.2023; TJMT, AI n. 1032189-94.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 23.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Allan Pereira Lopes e outros
,
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0010007-57.2014.8.11.0041, acolheu requerimento formulado pelo Estado de Mato Grosso e determinou a limitação do litisconsórcio ativo facultativo, ordenando o desmembramento do feito em grupos de, no máximo, 10 (dez) exequentes, com a correlata emenda do polo ativo no prazo assinalado, sob pena de extinção quanto aos autores excedentes.

Nas razões recursais, os Agravantes relatam que o SINDSPEN/MT (Sindicato dos Policiais Penais do Estado de Mato Grosso) ajuizou, em 2014, ação coletiva visando o reconhecimento do direito dos servidores penitenciários à incorporação do índice de 11,98% aos seus vencimentos, bem como o pagamento dos valores retroativos decorrentes da conversão da URV.

Narram que a demanda foi julgada procedente em 2016. Por ocasião do julgamento da apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, o Tribunal manteve o direito dos servidores à incorporação e aos retroativos, alterando apenas a forma de liquidação, que deveria ocorrer por arbitramento, mediante perícia contábil.

Pontuam que, após o trânsito em julgado, cerca de 150 (cento e cinquenta) servidores se habilitaram como exequentes no cumprimento de sentença.

Afirmam que, deferida a realização de perícia contábil, a empresa nomeada recusou o encargo, alegando excesso de trabalho. Em seguida, o Estado de Mato Grosso formulou requerimento para limitação do litisconsórcio ativo, sob o argumento de que a quantidade de exequentes dificultaria a análise dos documentos, a elaboração da perícia e a defesa do ente público.

Sustentam que a fase de conhecimento, que demandava maior complexidade, já se encerrou, restando apenas a liquidação do título judicial, que envolveria cálculo uniforme baseado em percentual fixo (11,98%) incidente sobre os vencimentos dos servidores. Assim, entendem não haver complexidade jurídica ou fática que justifique a limitação do litisconsórcio na fase executiva.

Aduzem que o desmembramento contraria os princípios da economia processual, isonomia, segurança jurídica e celeridade, porquanto multiplicará atos processuais idênticos, acarretará risco de decisões conflitantes e retardará o pagamento dos valores devidos.

Defendem que a fragmentação do cumprimento de sentença impõe ônus desnecessário ao Poder Judiciário e aos próprios credores, além de inviabilizar a uniformidade dos cálculos.

Argumentam que não há prejuízo à defesa do Estado que justifique o fracionamento do feito. Segundo afirmam, a matéria já foi amplamente discutida e encontra-se acobertada pela coisa julgada, restringindo-se a controvérsia ao
quantum debeatur
, que seria analisado com base em critérios comuns a todos os exequentes.

Com essas razões, pugnam pelo provimento do recurso, para revogar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença em sua formação original.

Sem pedido de liminar em sede recursal.

O Recorrido apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 322477892).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, deixou de emitir parecer, em razão da ausência de interesse público ou social que justificasse sua intervenção (id. 323170378).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, os Agravantes buscam a reforma da decisão proferida pelo Juízo
da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
que determinou a limitação do litisconsórcio ativo facultativo, ordenando o desmembramento do feito em grupos de, no máximo, 10 (dez) exequentes, com a correlata emenda do polo ativo no prazo assinalado, sob pena de extinção quanto aos autores excedentes.

Na origem, trata-se de liquidação de sentença coletiva destinada à apuração de eventuais diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos vencimentos de cruzeiros reais para URV.

O SINDSPEN/MT ajuizou, em 2014, ação coletiva buscando o reconhecimento do direito dos servidores penitenciários à incorporação do índice de 11,98% aos seus vencimentos, bem como ao pagamento dos valores retroativos correspondentes. A demanda foi julgada procedente em 2016.

Em sede de julgamento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, o Tribunal manteve o direito dos servidores à incorporação e aos retroativos, promovendo apenas o ajuste relativo à forma de liquidação, que deveria ocorrer por arbitramento, mediante perícia contábil.

Transitado em julgado o acórdão, iniciou-se o respectivo cumprimento de sentença.

Designada a realização da perícia contábil, a empresa nomeada recusou o encargo, sob o argumento de excesso de trabalho.

Na sequência, o Estado de Mato Grosso requereu a limitação do litisconsórcio ativo facultativo, sustentando que o elevado número de exequentes dificultaria a análise individualizada dos documentos funcionais, a elaboração do laudo pericial e a própria defesa do ente público.

Em 31/07/2025, a Magistrada de origem acolheu o pleito, determinando o desmembramento do cumprimento de sentença em distintos processos, cada qual contendo até dez exequentes, com a correspondente emenda do polo ativo no prazo assinalado. Veja-se:

“[...] Verifica-se que o litisconsórcio ativo, composto por número elevado de exequentes, compromete a eficiência da marcha processual, sobretudo em fase de liquidação por arbitramento, na qual se exige análise individualizada de dados financeiros e emissão de cálculos complexos.

O pedido está igualmente alinhado aos princípios da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF), da efetividade da jurisdição, bem como à possibilidade de manejo processual pelo juiz para adequar o procedimento às necessidades do caso concreto (art. 139, VI, CPC).

Assim, mostra-se necessária e proporcional a medida pleiteada, sendo possível a divisão do feito em grupos menores de exequentes, de forma a permitir a adequada instrução e tramitação dos autos, sem prejuízo à efetividade da execução nem à economia processual.

Ante o exposto, com fundamento no art. 113, § 1o, do CPC DEFIRO o pedido formulado pelo Estado de Mato Grosso, e determino a limitação do litisconsórcio ativo, devendo os autores promover a divisão do polo ativo em grupos de, no máximo, 10 (dez) exequentes, promovendo, para tanto, a emenda da inicial, com a adequação do cumprimento de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito quanto aos autores excedentes.

Após, intime-se o Estado para manifestação nos novos autos e, se for o caso, apresentação de documentos e impugnações, bem como indicação de assistente técnico e formulação de quesitos, no prazo legal. [...]” (1a Instância, id. 202674702).

Contra essa decisão
Allan Pereira Lopes e outros
interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à possibilidade de manutenção da decisão que limitou o litisconsórcio ativo facultativo no cumprimento de sentença, medida adotada pelo Juízo de origem com fundamento no artigo 113, §1o, do Código de Processo Civil.

Examinando detidamente os autos, não se vislumbra razão para a reforma do decisório.

A respeito da matéria, dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:

I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide;

II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir;

III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.

§ 1o O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença
.

[...].

Da leitura do supracitado, observa-se que é facultado ao julgador, limitar o número de litigantes na ação, quando visualizar o comprometimento da solução do litígio em tempo razoável ou ainda, quando constatar um prejuízo às partes.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COLETIVA – INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SERVIDORES PÚBLICOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LIMITAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO - POSSIBILIDADE.

O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. Art. 113, § 1o, CPC.

No caso, ao efeito de melhor atender o interesse das partes e a prestação jurisdicional, é apropriado o desmembramento do feito, nos termos do § 1o, artigo 113, CPC, que possibilita a limitação do litisconsórcio facultativo - quando a consequência é a cisão do processo - na execução, quando este comprometer o cumprimento da sentença. (N.U 1016412-40.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 02/02/2023).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO – LIMITAÇÃO – POSSIBILIDADE – FACULDADE DO MAGISTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a decisão do juiz que determina a limitação do litisconsórcio facultativo, quando este comprometer a rápida solução do litígio, nos termos do artigo 113, § 1o, do CPC/15.

2. Recurso desprovido. (N.U 1032189-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025).

O processo originário congrega mais de 150 (cento e cinquenta) Exequentes, todos buscando a apuração de valores supostamente devidos a título de perdas remuneratórias decorrentes da conversão da moeda em URV.

Embora haja homogeneidade no fundamento jurídico da pretensão, a liquidação demanda a consideração de particularidades decorrentes das especificidades da vida funcional de cada servidor. A perícia contábil não se limita a operação matemática uniforme, mas requer exame individualizado de vasta documentação financeira individual, o que inviabiliza o processamento eficiente de uma única liquidação com número tão elevado de exequentes.

Dessarte, a faculdade conferida ao julgador de
limitar o litisconsórcio facultativo
não se trata de mera permissão abstrata, mas de instrumento destinado a assegurar a efetividade da jurisdição, permitindo-lhe ajustar o procedimento às peculiaridades do caso concreto, evitando prejuízos às partes e assegurando a razoável duração do processo.

Assim, diante da situação posta e considerando o elevado número de demandantes, a necessidade de perícia contábil individualizada e o evidente potencial de prejuízo à tramitação célere do feito, não há razões para alterar o entendimento firmado pelo Juízo de origem.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025